Tribunal: STF
Processo: HC 264947
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.027.909/MS, relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados no art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, incisos IV e V, da Lei n. 12.850/2013; no art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos I e V, ambos da Lei n. 11.343/2006; e no art. 17, caput, da Lei n. 10.826/2003, termos em que denunciado.



    A defesa alega, em síntese, que a obtenção direta do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n. 89.535 pela autoridade policial, sem autorização judicial, é ilícita, razão pela qual seriam nulas as provas dele derivadas, o que justificaria o trancamento da ação penal e o relaxamento da prisão preventiva.



    Aduz, ainda, excesso de prazo para formação da culpa, estando o paciente preso desde agosto de 2024.



    Ao final, postula:



    “A) Que seja conhecida a presente AÇÃO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS; 



    B) Que seja concedida a liminar para se determinar a imediata suspensão da ação penal nº 5004058-07.2025.4.03.6000 até o final pronunciamento de mérito da impetração, inclusive reconhecendo o excesso de prazo para a formação da culpa criminal do Paciente e relaxando sua prisão preventiva; 



    C) No mérito, que seja conhecida e concedida a ordem de habeas corpus para, nos termos da combinação dos artigos 15, da Lei 9.613/98, e 1º, da Lei Complementar n. 105/01, se reconhecer a ilicitude do relatório de inteligência financeira nº 89.535, confessadamente obtido diretamente pela autoridade policial e sem investigação formalizada, já no início da investigação, nos termos da combinação dos artigos 5º, incs. X e XII, da Constituição Federal e 157 do Código de Processo Penal, devendo ser ordenado ao MM. Juízo Federal da 5ªVara de Campo Grande/MS que, após desentranhar a prova reconhecidamente ilícita, promova a análise da consequencialidade nos termos do artigo 157, § 1º, e do artigo 573, § 1º, do Código de Processo Penal, em especial com relação à continuidade da tramitação da ação penal nº 5004058- 07.2025.4.03.6000; 



    D) Alternativamente, entendendo haver aderência ao TEMA 1404, é de se conceder parcialmente a ordem para se determinar a suspensão da ação penal nº 5004058- 07.2025.4.03.6000 até final pronunciamento desta Corte Constitucional no RE nº 1.537.165/SP (TEMA 1404); 



    E) Sucessivamente, é de se conceder a presente ordem de habeas corpus também para se reconhecer ao flagrante excesso de prazo para a formação da culpa criminal de réu preso desde agosto de 2024, pois com a concessão da ordem haverá, no mínimo, a suspensão da ação penal nº 5004058-07.2025.4.03.6000.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado nesta sede:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISIÇÃO DIRETA DE DADOS FINANCEIROS PELO COAF. TEMA 1.404 DA REPERCUSSÃO GERAL. INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento na Súmula 691/STF, em razão da ausência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    2. A defesa sustenta a nulidade da obtenção direta de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) pelo COAF, sem autorização judicial, e requer a declaração de ilicitude do relatório, o desentranhamento das provas dele derivadas, a anulação da ação penal e o relaxamento da prisão preventiva do agravante. 



    3. A decisão agravada considerou que a questão da legalidade da requisição direta de dados financeiros pelo COAF sem autorização judicial não está pacificada pelos Tribunais Superiores e que a denúncia está amparada em outros elementos probatórios, além do RIF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a obtenção direta de Relatório de Inteligência Financeira pelo COAF, sem autorização judicial, implica nulidade das provas derivadas e da ação penal, considerando o Tema 1.404 da repercussão geral e a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, nos termos da Súmula 691/STF . 



    6. A denúncia está fundamentada em outros elementos probatórios, como dados telemáticos, celulares apreendidos e testemunhos, além do RIF, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão liminar da ordem para o prematuro trancamento da ação penal. 



    7. A suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.404 da repercussão geral não implica, por si só, a nulidade da ação penal ou o relaxamento da prisão preventiva, especialmente diante da existência de outros elementos probatórios. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso improvido. 



    Tese de julgamento: 



    "É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade”. 



    Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, incisos X e XII, CPP, arts. 563 e 566; Lei nº 9.613/1998, art. 15. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgRg no REsp 2.150.571/SP, Terceira Seção, julgado em 14.05.2025; STF, RE 1.537.165/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20.08.2025.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE 1.055.941 (Tema 990), firmou a seguinte tese:



    "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."



    Posteriormente, verificada divergência na interpretação e aplicação do mencionado leading case, o Ministro Luís Roberto Barroso (então Presidente desta Suprema Corte) submeteu o RE 1.537.165/SP ao Plenário Virtual, ocasião em que a Corte reputou constitucional a questão e, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (Tema 1.404), em acórdão assim ementado:



    “Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público. Pescaria probatória. Repercussão geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o trancamento de inquérito penal por ilicitude de prova obtida pelo Ministério Público, em razão de: (i) impossibilidade de requisição direta de dados às autoridades fiscais; e (ii) requerimento de informações sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal, em “pescaria probatória” (fishing expedition). 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão sobre a licitude de provas obtidas para fins de persecução penal: (i) saber se o Ministério Público pode requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial; e (ii) saber se o compartilhamento de dados fiscais pressupõe instauração de procedimento de investigação penal formal. 



    III. Razões de decidir 



    3. No RE 1.055.941, referente ao Tema 990/RG, o STF afirmou a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais com os órgãos de persecução penal, ainda que sem autorização judicial. 



    4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à interpretação do Tema 990/RG. Há decisões que negam a possibilidade de requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público, mas há aquelas que admitem a solicitação do material às autoridades fiscais. 



    5. De igual forma, há relevante debate sobre a necessidade de prévia instauração de procedimento de investigação formal para a licitude das provas obtidas em compartilhamento de dados fiscais. 



    6. Constitui questão constitucional relevante definir se, para fins penais, o Ministério Público pode requisitar dados fiscais, sem autorização judicial e sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal. 



    IV. Dispositivo 



    7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se são lícitas, para fins penais, as provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal.”



    Na sequência, em 20/8/2025, nos autos do referido Recurso Extraordinário nº 1.537.165/SP (Tema nº 1.404), o Ministro Alexandre de Moraes, Relator sorteado após o reconhecimento da repercussão geral, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria discutida no referido Tema até o julgamento definitivo do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    A medida foi assim justificada pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes:



    “Verifica-se que, não obstante a tese vinculante firmada no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP), a qual assegura a constitucionalidade do compartilhamento de RIFs sem autorização judicial, desde que em procedimentos formalmente instaurados e com garantias de sigilo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente adotado interpretação restritiva do referido entendimento. 



    Essa divergência, conforme demonstrado pela PGR, tem gerado graves consequências à persecução penal, como a anulação de provas, o trancamento de inquéritos, a revogação de prisões, a liberação de bens apreendidos e a invalidação de operações policiais essenciais ao combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal.



    (...)



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instâncias de origem até a decisão definitiva da Repercussão Geral.



    Ainda, o relevante impacto social da decisão em torno da questão controvertida impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Diante desse cenário e ante o risco de continuidade de decisões que comprometam a eficácia da tese do Tema 990 e a própria segurança jurídica, acolho o pedido da PGR, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC para determinar a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral, conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    Fica igualmente determinada a suspensão dos efeitos futuros das decisões já proferidas que contrariem o entendimento firmado no Tema nº 990 da Repercussão Geral, bem como a suspensão da contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva nos processos sobrestados.”



    Ante a verificação de controvérsia em torno dos limites da suspensão nacional, em 22/8/25, o Ministro Alexandre de Moraes esclareceu que:



      “a suspensão dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o subsequente desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios.



    Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ficam afastadas, por outro lado, interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB, criando entraves indevidos à persecução penal.”



    No caso ora em exame, restou consignado nos autos o seguinte:



    “6. A denúncia está fundamentada em outros elementos probatórios, como dados telemáticos, celulares apreendidos e testemunhos, além do RIF, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão liminar da ordem para o prematuro trancamento da ação penal. 



    7. A suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.404 da repercussão geral não implica, por si só, a nulidade da ação penal ou o relaxamento da prisão preventiva, especialmente diante da existência de outros elementos probatórios.” 



    Tenho, desse modo, que a suspensão nacional do referido Tema 1.404 não abrange situações como a de que ora se cuida, na medida em que, conforme salientado na ementa reproduzida acima, a denúncia está fundamentada em outros elementos probatórios além do RIF, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem para o prematuro trancamento da ação penal. 



    Por fim, no tocante ao alegado excesso de prazo para formação de culpa, registro que o colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou tal questão. 



    Desse modo, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente